Tribunal: TJSP
Processo: 1092071-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido pelo juízo "a quo" – Decisão que não foi objeto de recurso – Não demonstrada mudança posterior na situação econômica da autora-apelante – Impossibilidade de concessão do benefício.
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Ação de obrigação de fazer c. c. tutela antecipada e obrigação de dar – Determinação de juntada de documentos aos autos - Indeferimento da petição

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido pelo juízo "a quo" – Decisão que não foi objeto de recurso – Não demonstrada mudança posterior na situação econômica da autora-apelante – Impossibilidade de concessão do benefício.
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Ação de obrigação de fazer c. c. tutela antecipada e obrigação de dar – Determinação de juntada de documentos aos autos - Indeferimento da petição inicial – Admissibilidade – Determinação de emenda à petição inicial para comprovação do domicílio da autora e da hipossuficiência financeira - Autora não recorre da referida determinação, tampouco a cumpre regularmente – Preclusão - Inércia da autora configura a hipótese de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 – Extinção do processo – Cabimento - Sentença mantida – Determinação de cancelamento da distribuição.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092071-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALMIRA BISPO DOS SANTOS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092071-68.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43267
APEL.No: 1092071-68.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Valmira Bispo dos Santos
APDO. : Banco do Brasil S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes
JUSTIÇA GRATUITA Benefício indeferido pelo
juízo “a quo” Decisão que não foi objeto de
recurso Não demonstrada mudança posterior na
situação
econômica
da
autora-apelante

Impossibilidade de concessão do benefício.
EXTINÇÃO DO PROCESSO Ação de obrigação
de fazer c. c. tutela antecipada e obrigação de dar
Determinação de juntada de documentos aos autos -
Indeferimento da petição inicial Admissibilidade
Determinação de emenda à petição inicial para
comprovação do domicílio da autora e da
hipossuficiência financeira - Autora não recorre da
referida
determinação,
tampouco
a
cumpre
regularmente
Preclusão - Inércia da autora
configura a hipótese de indeferimento da petição
inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do
CPC/2015 Extinção do processo Cabimento -
Sentença mantida Determinação de cancelamento
da distribuição.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/2015, sem condenar a autora-apelante ao pagamento das verbas de
sucumbência, pois não instaurada a lide.
Sustenta a recorrente que faz jus à gratuidade processual e
que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a sua
condição de pobreza. Pretende a recorrente a reforma da sentença recorrida
para que se prossiga a ação.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092071-68.2018.8.26.0100 -Voto no
3
recebido no duplo efeito.
2. A apelante ajuizou esta ação de obrigação de fazer c. c.
tutela antecipada e obrigação de dar visando à exibição de documentos que
justificassem o débito de R$ 13.294,78, cuja origem ela afirma desconhecer,
pleiteando, também, a justiça gratuita.
Em decisão proferida a fl. 55, o juízo a quo determinou à
recorrente a juntada aos autos de documentos que comprovassem a sua
alegada miserabilidade jurídica, sob pena de indeferimento do pretendido
benefício, determinando, alternativamente, o recolhimento das custas
processuais.
Contra tal decisão interlocutória a autora não recorreu.
Não se desconhece que a assistência judiciária gratuita é
matéria que não preclui, pois a situação geradora de sua proteção pode
decorrer de atos supervenientes (cf. REsp. 299.385-RJ, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira), podendo ser deferida em qualquer fase do processo (cf.
REsp. 89.036, rel. Min. Peçanha Martins).
Ocorre que, feito o pedido e sendo ele rejeitado por falta
de documentação comprobatória necessária, cabia à interessada, ao
pleitear novamente a benesse, demonstrar a suposta alteração na sua situação
econômica, o que ela não fez.
A apelante não trouxe documentos que afastassem a
constatação feita pelo juízo de primeiro grau acerca de suas condições
financeiras para arcar com as custas processuais, tendo destacado o
magistrado a falta de comprovação de que ela residia em área de ocupação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092071-68.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Ressalte-se, aliás, que o próprio advogado desconhece o
paradeiro da autora (cf. fl. 59).
Ora, consta na carteira de trabalho trazida aos autos a fl.
22 um registro de emprego, local em que o patrono poderia ter diligenciado
ou tentado ao menos algum contato com a sua constituinte para o fim de
atender a determinação judicial, nada sendo feito neste sentido. E, como
salientado na sentença recorrida, não cabe ao Judiciário atuar pelas partes.
O pedido de gratuidade de igual teor somente poderia ser
feito se a parte alegasse e demonstrasse a hipossuficiência superveniente,
pois não faria sentido algum permitir à parte, indefinidamente, repetir o
mesmo pedido, nas mesmas condições.
Neste sentido o STJ decidiu:
“PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA NOVO PLEITO PRECLUSÃO LEI 1.060/50. 1. O STJ
tem entendido que, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta
a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 2. O
benefício pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando
sujeito, portanto, à preclusão. Contudo, formulado e indeferido o pedido,
sem que a parte tenha recorrido da decisão, somente a alteração da
situação financeira do requerente autoriza novo pleito” (cf. REsp
723751/RS, rel. Min. Eliana Calmon, DJ 06-8-2007 p. 476, sem ênfase no
texto original).
Fica indeferida, portanto, a gratuidade da justiça.
2.2. A extinção do processo também deve ser mantida.
A juíza da causa concedeu à autora prazo para emendar a
petição inicial e trazer documentos para comprovação de seu domicílio e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092071-68.2018.8.26.0100 -Voto no
5
alegada necessidade da gratuidade processual, sob pena de indeferimento da
petição inicial.
Ela deixou, contudo, de atender tal determinação de
ajustamento da peça de abertura e peticionou nos autos alegando que os
documentos trazidos eram suficientes à demonstração da alegada pobreza.
Não atendida integralmente a determinação de emenda da
petição inicial (e não sendo interposto recurso cabível), ficou preclusa a
decisão.
Não é o caso, portanto, de se discutir agora se é cabível ou
não a exigência feita pelo juiz da causa no despacho inicial, diante da
preclusão da matéria, que poderia ter sido questionada pela recorrente em
recurso próprio e no momento oportuno, o que ela não fez.
Ao deixar de cumprir o que lhe fora determinado pelo
juízo “a quo”, incidiu a recorrente na hipótese do parágrafo único do art.
321 do CPC/2015, justificando-se, assim, o indeferimento da petição inicial e
a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.
Neste sentido é a jurisprudência do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA. CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO
FEITO. (...) 4. A consequência da falta de prática de determinado ato no
momento processual oportuno é definitivo e impede a prática de outro ato
com o mesmo objetivo em momento posterior, por força do instituto da
preclusão. 5. Recurso Especial a que se nega seguimento. (...) DECISÃO 1.
Cuida-se de recurso especial interposto por Lotário Lindolfo Franz e outro,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas 'a' e 'c' da Constituição
Federal, manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, assim ementado: 'APELAÇÃO CÍVEL. POUPANÇA. CAUTELAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092071-68.2018.8.26.0100 -Voto no
6
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO
DO FEITO. A decisão que determinou a emenda da inicial precluiu, haja
vista que a autora não a atendeu no prazo fixado, e tampouco interpôs o
recurso de agravo cabível. O disposto no art. 284, par. único, do CPC, não
deixa ao alvedrio do juízo indeferir ou não a inicial, mas impõe que o faça.'
(...) 4. Ademais, o v. acórdão recorrido está assentado em um único
fundamento suficiente para mantê-lo, e o recorrente não cuidou de impugná-
lo, como seria de rigor. Assim se manifestou o Tribunal local: 'Com efeito, a
extinção do feito com fulcro no art. 284, par. Único do CPC, pressupõe a
preclusão da decisão que determinou a emenda da inicial, o que, sem dúvida
ocorreu, haja vista que a autora não atendeu a decisão no prazo fixado, e
tampouco interpôs o recurso de agravo cabível. Desta forma, o disposto no
referido par. único, do art. 284, do CPC, não deixa ao alvedrio do juízo
indeferir ou não a inicial, mas impõe que o faça.' A subsistência de
fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual
seja, a ocorrência de preclusão ante a não interposição de recurso cabível,
impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento
disposto na Súmula no 283/STF.' (...) A não interposição no prazo de recurso
próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento do
instituto da preclusão. Objetivamente entendida, a preclusão consiste em um
fato impeditivo destinado a garantir o avanço progressivo da relação
processual e a obstar o seu recuo para as fases anteriores do procedimento.
Subjetivamente, a preclusão representa a perda de uma faculdade ou de um
poder ou direito processual. Fundamenta-se na necessidade de que as diversas
etapas do processo se desenvolvam de maneira sucessiva, sempre para a
frente, mediante o fechamento definitivo de cada uma delas, impedindo-se o
regresso a etapas e momentos processuais já extintos e consumados. A
consequência da falta de prática de determinado ato, como, por exemplo, a
não interposição de recurso no momento processual oportuno é definitivo e
impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior,
como é o presente caso. 5. Diante do exposto, com fundamento no artigo 557,
caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 08 de agosto de 2011. Ministro Luis
Felipe Salomão Relator.” (cf. REsp. 1127760/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Data da Publicação: 08-9-2011).
Subsiste, pois, o indeferimento da petição inicial, com a
extinção do feito, ficando aqui determinado o cancelamento da distribuição
da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092071-68.2018.8.26.0100 -Voto no
7
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator